Tribunal: TJES
Processo: 5020357-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigações; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020357-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERMINIA MARIA SOARES LESSA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020357-10.2021.8.08.0024

APELANTE: HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelado, objetivando a repetição do indébito reconhecido nos autos do mandado de segurança nº. 0003060-32.2008.8.08.0024, em que reconhecida a ilegalidade da retenção do imposto de renda sobre a denominada “gratificação de assiduidade”.

Pela sentença constante no id 2659294, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões id 2659296, pugna a Apelante pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que a autarquia previdenciária detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois foi quem deu causa aos recolhimentos indevidos.

O Apelado apresentou contrarrazões recusais no id 2659301, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelado.

Narra a Apelante que, nos autos do mandado de segurança nº. 0003060-32.2008.8.08.0024, obteve êxito no reconhecimento da natureza não tributável da rubrica “gratificação de assiduidade” a que faz
jus
como servidora pública estadual. Com o trânsito em julgado da referida ação constitucional, ocorrido em 14.08.2019, a Apelante passou a executar, nos próprios autos do referido
mandamus
, o indébito do período posterior à impetração.

Não obstante, por não ser possível a cobrança de valores patrimoniais pretéritos em sede de mandado de segurança, ajuizou a presente ação de cobrança, objetivando a satisfação dos efeitos patrimoniais referentes ao período de 2005 a 2007.

Pela sentença constante no id 2659294, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões id 2659296, pugna a Apelante pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que a autarquia previdenciária detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois foi quem deu causa aos pagamentos indevidos objeto da pretensão autoral.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

De início, sobreleva consignar que conquanto a instituição do imposto de renda seja de competência exclusiva da União, o produto da arrecadação tributária pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos exatos termos do artigo 157, I, da Constituição Federal:

"Art. 157 - Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.

Assim, por serem os destinatários constitucionais do valor arrecadado, os referidos entes federativos apresentam-se como legitimados passivos das eventuais ações que visem à restituição das somas retidas na fonte, envolvendo servidores públicos.

O referido entendimento restou assentado no Tema Repetitivo nº. 193, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº. 989.419, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luiz Fux, conforme
in verbis:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.

1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005.

2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal."

(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).

3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Posteriormente, a referida tese jurisprudencial fora reproduzida pelo verbete sumular nº. 447, daquele Colendo Tribunal Superior, cujo teor consignou: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

Não se olvida que as entidades integrantes da administração indireta, como as autarquias previdenciárias, gozam de autonomia financeira e administrativa. No entanto, os referidos entes públicos atuam nas exclusivas funções de administração, fiscalização e implementação de benefícios legais, bem como de arrecadação das contribuições previdenciárias, não sendo, entretanto, os titulares do produto da arrecadação tributária, conforme salientado.

Por tal razão, os pedidos de restituição de valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos devem ser dirigidos ao ente federativo a quem foram direcionadas as verbas arrecadadas, pois somente a respectiva unidade arrecadadora possui ingerência financeira do produto da exação após a incorporação ao erário.

Não há, portanto, como atribuir a legitimidade passiva para as ações de repetição de indébito às autarquias ou fundações públicas.

Neste sentido tem se manifestado o Colendo Tribunal da Cidadania, como se extrai do teor da ementa do recente julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo no recurso especial nº. 1.621.691, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA NÃO RECOLHIDO POR SERVIDOR ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA A COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO, PELA EXISTÊNCIA, APOIADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2.
Conforme definido pela Primeira Seção no REsp 989.419/RS, os Estados têm legitimidade passiva para as ações de repetição de indébito do imposto de renda, retido na fonte,
por eles, suas autarquias e fundações
. Porém, no caso, discute-se a legitimidade ativa da União Federal para cobrar o imposto de renda não recolhido por servidor público estadual aposentado e o órgão julgador decidiu a respeito da pretensão executória do imposto, vinculando-a à competência tributária (tema constitucional), e não a respeito de legitimidade para restituir o montante indevidamente recolhido.

4. No contexto, o recurso não pode ser conhecido porque, além de não demonstrada a divergência jurisprudencial, o recurso especial não serve à revisão de acórdão cuja conclusão se apoia em fundamento constitucional.

5. Não se aplica a regra do art. 1.032 do CPC/2015 na hipótese em que o acórdão recorrido tem fundamento constitucional e a parte interpõe o especial se limitando à tese de infração à lei federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.621.691/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.) (g.n.)

Neste mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do reexame necessário e apelação cível nº. 0029131-56.2017.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão.

2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte.

3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.

4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.

5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0029131-56.2017.8.08.0024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

À luz de tais considerações, tem-se que a sentença terminativa impugnada encontra-se assentada na firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Sodalício Estadual, de maneira que não merece acolhida a presente pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020357-10.2021.8.08.0024

APELANTE: HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
E ADMINISTRATIVO
–

AÇÃO
DE COBRANÇA – SENTENÇA TERMINATIVA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMADO PASSIVO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os Estados da Federação são partes legítimas para figurarem no polo passivo de ações judiciais propostas por servidores públicos estaduais, que visam à repetição do indébito relativo a imposto de renda retido na fonte pelos respectivos entes, suas autarquias e fundações.

VISTOS, relatados e discutidos o presente recurso de apelação em que é Apelante HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA e Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.